Tribunal: TJPA
Processo: 0021128-12.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021128-12.2019.8.14.0401

APELANTE: MOISES CABRAL RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B, DO ECA.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
: IMPOSSIBILIDADE.

1. COMPROVADAS A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

2. EVIDENCIADA A UNIÃO DE DESÍGNIOS ENTRE O APELANTE E TERCEIRA PESSOA, MENOR ADOLESCENTE, COM O FIM DE PERPETRAR O CRIME, IMPOSSÍVEL A EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS, RESTANDO EVIDENCIADA, IGUALMENTE, A PRÁTICA DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES.

3. O DEPOIMENTO POLICIAL POSSUI O MESMO VALOR QUE QUALQUER OUTRA PROVA TESTEMUNHAL, SÓ PODENDO SER AFASTADO QUANDO HOUVER COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE INTERESSE DO DEPOENTE NO RESULTADO DO PROCESSO, O QUE NÃO SE OBSERVA NA HIPÓTESE.

4. CONDENAÇÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

10ª Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 03 de maio de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Moisés Cabral Rodrigues
, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara de Crimes contra Criança e Adolescente da Comarca de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
7 (sete) anos 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
17 (dezessete) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e crime de corrupção de menores
, tipificados nos
artigos 157, §2º, inciso II, do Código Penal e 244-B, do ECA – Lei nº 8.069/1990
.

Narrou a
denúncia
, ID 5226372, que no dia
15 de setembro de 2019
, por volta das 15h30min, o ora apelante, acompanhando do
menor adolescente
Adriano Matias Santana, de 17 (dezessete) anos de idade, e outros indivíduos não identificados, teriam praticado o crime de roubo majorado pelo concurso de agentes subtraindo, mediante uso de faca, diversos bens dos passageiros do ônibus “Felipe Patroni”, quando o veículo trafegava na Vila Estrela, esquina com o canal da Visconde de Inhauma, no Bairro da Pedreira, nesta Capital.

Relatou que, no momento da ocorrência, uma guarnição policial fazia patrulhamento ostensivo, quando avistaram o coletivo e perceberam que algumas pessoas ali dentro estavam gritando e pedindo por socorro. Narrou que os envolvidos na ação tentaram fugir, correndo em diversas direções, entretanto, o ora apelante e o adolescente acima citado não obtiveram êxito, e foram capturados pelos agentes de segurança pública. Sublinhou que as vítimas, após descerem do transporte público, reconheceram ambos os suspeitos perante os Policiais Militares.

Perante a autoridade policial, foram colhidos os depoimentos das vítimas Marco Aurélio Farias Figueiredo, Luane Pontes Jardim e Maurício Anderson Ferreira, os quais foram seguros em afirmar a participação dos nacionais acima listados na conduta criminosa, ressaltando que os meliantes estavam em posse de facas, e mediante uso de violência e grave ameaça, subtraíram seus aparelhos celulares.

Diante dos fatos, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal e artigo 244-B, do ECA.

Após o recebimento da denúncia, e regular andamento da instrução processual, sobreveio a sentença condenatória ora objurgada (ID 5226392), que impôs ao ora apelante a pena de
7 (sete) anos 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
17 (dezessete) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e crime de corrupção de menores
, tipificados nos
artigos 157, §2º, inciso II, do Código Penal e 244-B, do ECA – Lei nº 8.069/1990
.

Recurso de apelação interposto em 24 de agosto de 2020, ID 5226393.

Em suas
razões recursais
, ID 5226393, a defesa postulou pela reanálise dos elementos probatórios disponíveis nos autos, com a consequente absolvição do ora apelante, vez que não há prova robusta acerca da autoria do crime ora imputado, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
.

Em sede de
contrarrazões
, ID 5226395, a representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 8030834, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida inalterada a r. decisão ora hostilizada.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Moisés Cabral Rodrigues
, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara de Crimes contra Criança e Adolescente da Comarca de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
7 (sete) anos 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
17 (dezessete) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e crime de corrupção de menores
, tipificados nos
artigos 157, §2º

, inciso II, do Código Penal e 244-B, do ECA – Lei nº 8.069/1990
.

Em suas
razões recursais
, ID 5226393, a defesa postulou pela reanálise dos elementos probatórios disponíveis nos autos, com a consequente absolvição do ora apelante, vez que não há prova robusta acerca da autoria do crime ora imputado, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
:

Em que pesem as alegações defensivas, adianto que a pretensão recursal absolutória ora analisada
não merece prosperar
.

Conforme cabalmente assentado na decisão condenatória ora impugnada, a
materialidade do crime

de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas
e o
crime de corrupção de menores
restaram comprovados pelo
Autos de Inquérito Policial por Flagrante nº 00011/2019.100497-3
, (ID 5226396), pelos
depoimentos dos Policiais Militares que efetuaram a detenção do ora apelante, prestados na fase investigatória
(ID 5226396), pelo
relato prestado pelas vítimas perante a autoridade policial
(ID 5226396), pela
declaração do menor Adriano Matias Santana
(ID 5226396), pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 5226396), que atestam para a efetiva ocorrência do delito narrado na denúncia.

A
autoria delitiva
, por sua vez, está alicerçada nas declarações testemunhais prestadas durante a fase policial, juntamente com o reconhecimento pessoal realizado pelas vítimas, reprisadas em juízo, que harmonicamente indicam, sem sombra de dúvidas, para o ora apelante como sendo o autor dos crimes ora apurados.

Em seu depoimento prestado perante a autoridade judicial, a testemunha da acusação
Lucas Araújo de Almeida
, Policial Militar, rememorou: “
Que estava em patrulha próximo à Vila Estrela, quando ouviu os pedidos de socorro das vítimas dentro do ônibus, indo então, juntamente com outros policiais militares, ao encontro do veículo para socorrê-las.
Que os participantes do crime empreenderam fuga, que eram vários, uns cinco, momento em que ele começou a perseguir dois, que juntamente com seu colega, pegou o adolescente escondido atrás da vila, que o adolescente foi identificado como A
.
Que o denunciado aqui presente foi detido por outro policial
.
Que em delegacia as vítimas reconheceram o acusado como autor do fato, que disseram que estavam com faca, que as vítimas disseram que o assalto foi praticado por uns cinco indivíduos
. Que não encontrou nada com o adolescente. Que não sabe se alguma foi aprendida com o acusado.
Que em delegacia o acusado confessou a prática do delito
.
Que em delegacia ficou comprovado que o adolescente era menor, pois o mesmo era conhecido dos policiais
. Que foi a primeira vez que participou de uma ação em que o acusado participou.
Que era uma espécie de arrastão dentro do coletivo
.
Que quando o ônibus parou o acusado e seus comparsas empreenderam fuga
. Que quem revistou o acusado foi outro policial. Que nunca apreendeu Moisés.
Que o menor e outro que conseguiu fugir foram em direção oposta a direção que o acusado empreendeu fuga
.”. (ID 5226392).
Grifei

Corroborando a versão acusatória, a testemunha
William Blenner Oliveira dos Reis
, Policial Militar, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reafirmou: “
Que corrobora os relatos dos colegas policiais, lembrando que foram acionados pelo motorista do coletivo e pelas vítimas que gritavam que estava havendo um assalto, e interviram na situação.
Que conseguiram apreender dois acusados
.
Que não recorda de ter apreendido com o acusado faca ou celulares
.
Que reconhece o réu aqui presente como autor do crime ocorrido no ônibus
.
Que o acusado e um menor foram presos
.
Que as vítimas os reconheceram como autores do roubo
. Que não encontraram celulares com o acusado. Que não encontraram dinheiro com o acusado.
Que a ação foi porque todos estavam sendo assaltados no ônibus e o motorista parou o coletivo pois viu a viatura da polícia e as vítimas começaram a gritar avisando do assalto e os acusados correram
. Que não recorda de ter encontrado dinheiro, objetos, faca, arma. Que tinham umas vinte e pouca pessoas no ônibus.
Que as vítimas do coletivo disseram que era um grupo de seis pessoas, na hora da correria todos empreenderam fuga, que ainda tentaram fazer buscas dos outros assaltantes, mas eles se embrenharam por uma vila que tem ali próximo e conseguiram escapar
.
Que só conseguiram apreender o acusado e o adolescente
.
Que as vítimas disseram que foram roubados vários celulares e que eles estavam armados de arma de fogo e faca, que acredita que os objetos ficaram com os autores do roubo que não foram apreendidos
. Que o ônibus veio até a viatura da polícia enquanto estava acontecendo o roubo no coletivo, quando o ônibus parou as vítimas começaram a gritar que estava havendo o assalto e a polícia se aproximou,
os assaltantes começaram a descer do ônibus e correram empreendendo fuga, que dentre eles estavam o acusado e o adolescente
.
Que se não se engana, o acusado foi preso ainda no canal e o menor em uma vila mais pra dentro
.
Que todas as vítimas se dirigiram à delegacia e reconheceram o acusado aqui presente como um dos autores do roubo no coletivo
. Que prestou depoimento na delegacia
.”. (ID 5226392).
Grifei

Em audiência na Vara da Infância e Juventude de Belém/PA, o menor adolescente
Adriano Matias Santana
prestou depoimento, devidamente assistido e amparado nos termos da lei, oportunidade em que reprisou: “
(...). Que estavam indo para um jogo,
que eram mais de sete pessoas que praticaram o assalto
. Que não viu nenhuma arma, nem faca e nem revolver.
Que não roubou nada de ninguém
.
Que não sabia que iriam roubar
. Que só fizeram descer do ônibus, que todo mundo desceu.
Que desceu o declarante e o Moises que foi preso
.
Que desceram junto com os assaltantes
, que as vítimas também desceram.
Que não saiu correndo e nem Moises
.
Que tem outras passagens pela polícia, por assalto
.
Que confirma que estava juntamente com o acusado e os outros participantes do assalto, porém nega que ele e o denunciado tivessem intenção de participar do crime, informando que conhecia apenas o réu e não os demais envolvidos
. Que trabalha na feira, alguns dias, que mora com sua mãe. Que usa maconha. Que já ficou internado no CIAM outra vez.
Que estava na companhia dos indivíduos que assaltaram o coletivo, que só conhece o acusado
.
Que não sabe o nome dos outros
.
Que bem depois de entrarem no ônibus que começaram a assaltar
.
Que não pegaram nada com eles
.
Que está foragido da internação há uns nove meses
.”. (ID 5226392).
Grifei

Em sua defesa, o ora apelante, ao ser ouvido em juízo, negou a prática dos fatos delituosos, asseverando que “
(...).
Que estava no fundo o ônibus, que alguma coisa estava acontecendo lá na frente do ônibus
. Que a polícia lhe deteve.
Que não possuía relação com o adolescente em questão, pois o conhecia apenas “de vista”
.
Que nega ter participado do assalto aos passageiros do ônibus
.
Que não sabe por que as vítimas o apontaram, em delegacia, como autor do crime
. Que só viu as pessoas descendo do ônibus.
Que não estava com faca, que só estava com seu celular
.
Que não sabia que o adolescente praticava atos infracionais
. Que no dia dos fatos ia para um jogo. (...).
”. (ID 5226392).
Grifei

Todavia, apesar da negativa de autoria apresentada pelo ora apelante, entendo que o caderno probatório disponível no feito é hígido e idôneo, apto a sustentar a formação do juízo de subsunção condenatório.

Portanto, em que pese as vítimas não terem sido localizadas para serem ouvidas em Juízo, seus depoimentos prestados perante a autoridade policial são claros em narrar a ocorrência do delito, bem como em salientar seu reconhecimento pessoal na Delegacia, e, além disso, seus relatos foram corroborados pela prova testemunhal colhida perante a autoridade judicial, razão pela qual
não merece descrédito
.

Como cediço, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, no qual o juiz é livre para apreciar a prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

Sobre o tema em questão, confira-se a jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
:

APELAÇÃO. ART. 157, §3º, IN FINE DO CP E ART. 244-B DO ECA. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. (...). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. CONFISSÃO DOS RÉUS NA FASE EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. RECURSO IMPROVIDO.
(...). 3. Ademais,
o Código de Processo Penal adota, para apreciação da prova, o sistema do livre convencimento motivado, o que permite que o Magistrado possua certa discricionariedade na apreciação das provas, portanto, o Juiz decide de acordo com sua convicção ao analisar as provas e fundamenta seu entendimento
. No presente caso, a decisão encontra-se bem fundamentada e amparada por provas lícitas constantes dos autos. (...).
(TJ/PA – APR 0005382-30.2014.8.14.0062 BELÉM, Relator: Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 25/04/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 26/04/2019).
Grifei

Com efeito, no presente caso, inexiste qualquer vício na sentença ora combatida, pois fora exarada em consonância com as provas produzidas na instrução criminal, respeitando-se o debate democrático, sendo, portanto,
incogitável a tese de insuficiência de provas para a condenação
.

Ademais, à luz do princípio do livre convencimento motivo, o Juiz formará sua convicção por meio de apreciação independente da prova judicial, não havendo hierarquia de prova e tampouco obrigatoriedade que todos os elementos do inquérito sejam renovados em Juízo.

O
artigo 155 do Código de Processo Penal
impede a condenação bom base exclusivamente nos elementos informativos, mas não obsta que sejam utilizados para a formação do convencimento aqueles confirmados pela prova judicial, como ocorreu no caso concreto.

Deste modo, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas judiciais conformaram os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, no que foi necessário para a formação do convencimento do magistrado, formando acervo suficiente acerca da materialidade e autoria do crime de roubo descrito na denúncia.

Não obstante, não há impedimento para a utilização do relato policial, prestado em juízo, vez que existe presunção de veracidade no depoimento policial, e, não havendo prova de qualquer interesse pessoal em prejudicar o acusado, tais depoimentos podem servir para a formação do convencimento do julgador.

Neste sentido, versa a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO POLICIAL. EFICÁCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.

(...). 2)
O depoimento proveniente de agente público que efetuou a prisão, especialmente quando prestado em juízo, reveste-se de relevante eficácia probatória
. (...).
(TJ/AP – APL 0000743-85.2019.8.03.0001 AP, Relator: Desembargador CARMO ANTÔNIO, Data de Julgamento: 26/03/2020, Tribunal).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS SIGILOSAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA.

(...). III.
O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto tem fé pública e por isso é apto a embasar a condenação, notadamente se coeso com as demais provas dos autos
. (...).
(TJ/DF – AP 0700517-61.2020.8.07.0011 DF, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 11/11/2021, 3ª Turma Criminal).
Grifei

Não há, portanto, que se cogitar a possibilidade de absolvição do apelante por insuficiência de provas ou pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, sendo imperiosa a condenação, tal como consignado na sentença.

Nessa ordem de ideias, estando devidamente comprovada a autoria e a materialidade do delito narrado na denúncia e que a aplicação da pena fora feita observando-se os critérios legais previsto no Código Penal, bem como que a dosagem da reprimenda observou as circunstâncias do caso concreto, mantenho inalterada a reprimenda corpórea proferida pelo magistrado sentenciante, em relação à prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e ao crime de corrupção de menores, capitulados no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal e artigo 244-B, do ECA.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocada a r. decisão lançada nos autos, nos termos da fundamentação delineada ao norte.

É como
voto
.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 03/05/2022